Tribunal: TJDFT
Processo: 0701068-89.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Uso de cartão de crédito por terceiro. Roubo. Comunicação tempestiva do consumidor. Falha na prestação do serviço. Inexistência de engano justificável. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade das cobranças lançadas na fatura do cartão de crédito do recorrido no dia 02.10.2024 e a devolução em dobro daquelas que foram pagas pelo consumidor. A recorrente argui preliminarmente sua ilegitimidade passiva e no mérito sustenta a inexistência de dano moral ou material a ser indenizado ante a culpa exclusiva de terceiro.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco é parte legítima para a causa; e, em caso positivo, (ii) estabelecer se houve falha na prestação de serviços bancários.
III. Razões de decidir
3. É manifesta a legitimidade da instituição financeira depositária que gerencia a conta corrente do consumidor que foi vítima de roubo. A apuração da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, eventual culpa do consumidor ou de terceiros serão analisadas como matéria de mérito. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
4. Nos termos do art. 14, CDC o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. E ainda, o enunciado de Súmula 479 do Egrégio STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5. Quanto ao mérito, a instituição financeira resumiu sua defesa à negar os fatos, atribuindo ao autor a responsabilidade pelos danos do roubo. Acrescenta que as compras foram feitas mediante o uso da tecnologia de aproximação, que exige a aposição de senha para compras acima de R$200,00.
6. Ocorre que as provas dos autos, especialmente o Boletim de Ocorrência de ID 72612356 registrado logo após o crime, somado à reclamação administrativa de IDs 72612358, 72613259 e 72613260 revelam o comportamento proativo do consumidor que, ao ser vítima de crime, comunicou imediatamente a instituição financeira acerca de sua ocorrência para a tomada das providências cabíveis, principalmente a autorização de compras fraudulentas.
7. Os extratos juntados pela instituição financeira no ID 72613283 comprovam que as compras foram realizadas em interstícios de menos de 5 minutos cada, as vezes em tempo até menor, na madrugada do dia 02.10.2024, sendo algumas consideradas ilegítimas, o que fragiliza a tese da instituição-recorrente. Se as compras foram feitas quase que no mesmo momento, perante os mesmos estabelecimentos, se torna contraditório entender que parte são oriundas de fraude e outras não. Se as compras efetuadas no dia do roubo ocorreram nas mesmas circunstâncias de tempo, modo e lugar, todas devem ser consideradas fraudulentas ante a reclamação do consumidor.
8. Constatada a falha na prestação de serviços, irreparável a sentença recorrida, que declarou a inexigibilidade do débito e, por conseguinte, determinou os ressarcimentos dos valores em dobro, pois decorrente de pagamento em cobrança de quantia indevida.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Condeno a instituição requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 479/STJ.